Tribunal: TJBA
Processo: 8009558-84.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009558-84.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ELIENE OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s):ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, julgada procedente pelo Juízo da Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA.

2.
Sentença declarou a nulidade de contratos de empréstimo, condenou a instituição à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.
Embargos de declaração opostos pela instituição financeira, alegando omissão quanto à existência de outras ações revisionais, foram rejeitados.

4.
Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, reiterando a validade dos contratos, impugnando a condenação à repetição em dobro e à indenização por danos morais, e requerendo, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a validade dos contratos eletrônicos supostamente firmados por meio do aplicativo WhatsApp; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) saber se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da informação e da inversão do ônus da prova (arts. 4º, I; 6º, III e VIII, CDC).

7.
A Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme determina o art. 373, II, do CPC, tampouco demonstrou, por meio de prova robusta, a manifestação de vontade da consumidora.

8.
A alegação de validação por biometria facial (“selfie”) e as trilhas de sistema internas não configuram elementos suficientes para provar a contratação válida nos moldes do art. 107 do CC e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento no sentido de que, ausente prova inequívoca da contratação e sendo os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, impõe-se a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

10.
A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigida a prova de má-fé, mas apenas a ausência de engano justificável.

11.
O dano moral, no caso, é presumido (in re ipsa), decorrente de descontos indevidos em verba alimentar, gerando insegurança e sofrimento à consumidora, nos termos da Súmula 479 do STJ.

12.
A quantia fixada a título de danos morais (R$ 2.000,00) revela-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto.

13.
Mantida a condenação e negado provimento ao recurso, majoram-se os honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Na ausência de prova robusta da contratação por meio eletrônico, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato impugnado. A falha na prestação do serviço, consubstanciada em descontos indevidos sobre benefício previdenciário, enseja a nulidade contratual, restituição em dobro dos valores e reparação por danos morais.”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, §2º, 4º, I, 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único.

Código Civil: art. 107.

Código de Processo Civil: arts. 373, II; 85, §11.

Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 8003514-85.2022.8.05.0146, Relator: José Soares Ferreira Aras Neto.

TJ-BA - Apelação: 8001831-41.2021.8.05.0051, Relator: Paulo César Bandeira de Melo Jorge.

TJ-BA - Apelação: 8000455-76.2021.8.05.0194, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia.

TJ-BA - Apelação: 8000525-97.2016.8.05.0120, Relator: Lícia Pinto Fragoso Modesto.

Súmula 479 do STJ.

Súmula 362 do STJ.

Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8009558-84.2024.8.05.0103
em que figuram, como Apelante

CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e apelad
a
ELIENE OLIVEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora